Tribunal: TJDFT
Processo: 0732915-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Processo : 0732915-55.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão (id. 202843146 dos autos originários n. 0729690-34.2018.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos que o executado possui sobre imóvel objeto de alienação fiduciária, sob o argumento de ser inócuo o ato constritivo, já que a unidade foi adquirida por meio do programa habitacional Morar Bem. Fundamentou o juízo singular: Apesar de a decisão de ID 200056589 ter direcionado o ato de manifestação ao segundo executado, sendo que o certo, seria o terceiro devedor, Luiz Aureliano dos Santos, passo a decidir o pedido de 200047373 no sentido de ser concedida a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel destinado à moradia de baixa renda. Melhor analisando a documentação apresentada, coaduno com o entendimento de ser inadmissível o pedido apresentado pela parte exequente acerca da penhora de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado no Paranoá Parque, Quadra 3, Conjunto 5, Lote 1, Bloco H, Apartamento 304, Paranoá/DF, pois, apesar de ser aceita a penhora de direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser analisado de forma absoluta. Na espécie, apesar dos argumentos apresentados pela parte exequente, é de fácil constatação que o imóvel cujos direitos aquisitivos se pretende penhorar integra o patrimônio de ente público, posto tratar-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade principal é fomentar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa (baixa) renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário. Ademais, não se pode olvidar, como já bem aludido acima, que o imóvel integra o patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial especialmente criado para operacionalização do programa pela Caixa Econômica Federal, sem se confundir com seu próprio patrimônio. Sobre o tema, veja-se o teor do art. 2o da Lei n. 10.188/2001: [...] Observa-se, ainda, compulsando o documento de ID 194675810, constar da matrícula do imóvel cláusula de inalienabilidade por dez anos a contar da assinatura do contrato e restrições acerca de impossibilidade de constituição de qualquer ônus real sobre os imóveis que compõem o fundo, o que já inviabiliza o pedido em voga. Portanto, como se trata de patrimônio afetado à concretização de políticas públicas, composto de recursos federais e passível de reversão à União, resta patente a impossibilidade de constrição relativa à penhora dos direitos aquisitivos (ônus real), conforme o determina o art. 2o, § 3o, VI, e § 4o, da Lei n. 10.188/2001 e a Av. 8/151359 constante do registro imobiliário. A agravante ressalta o exaurimento de todas as medidas menos gravosas de satisfação da obrigação, sem êxito, em um cumprimento de sentença que tramita há mais de 5 anos. Sustenta a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de garantia por meio de alienação fiduciária, com base no art. 835, inc. XII, do CPC. Ressalta que o fato de o imóvel integrar o programa habitacional Morar Bem não impede a penhora dos respectivos direitos aquisitivos. Cita precedente julgado, em reforço argumentativo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O art. 22 da Lei n. 9.514/97, ao conceituar o instituto da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, estabelece que, no referido contrato, o fiduciante toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário), e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver quitação integral do débito. Do conceito consignado, extrai-se, de forma clara, que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Devido a essa característica peculiar, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida àquele, quando houver a quitação integral do seu valor (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016). Diferente situação, contudo, é a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel derivado de alienação fiduciária em garantia. Sobre esses direitos, dada sua expressão econômica, é permitido o ato constritivo, nos termos do art. 835, XII, do CPC. A respeito, julgado do STJ e do TJDFT: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido. (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018, Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VEDAÇÃO. ART. 25 DA LEI 9.514/1997. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o imóvel alienado fiduciariamente não integre o patrimônio do devedor, enquanto não resolvida a propriedade fiduciária (art. 25 da Lei 9.514/1997), o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, especialmente quando o credor não encontrou outros bens do devedor passíveis de penhora. 2. Deferida a penhora sobre direitos aquisitivos, é vedada a realização de atos expropriatórios antes do implemento da condição resolutiva da propriedade fiduciária (art. 25 da Lei 9.514/1997). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (AGI 0701040-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 19/3/2024, DJE: 3/4/2024. Grifado) No caso, o pedido tem previsão legal e não viola a ordem preferencial de penhora, além de o agravado, possivelmente, possuir direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado (id. 194675810 na origem), enquanto a exequente afirma o exaurimento de consultas de outros bens, sem êxito. Ademais, inexiste óbice à penhora em razão de o valor dos direitos aquisitivos do imóvel ser muito superior à dívida executada, pois eventual diferença poderá ser devolvida aos executados, na forma do art. 907 do CPC. Igualmente, o fato de o imóvel integrar o programa habitacional “Morar Bem” não interfere no direito à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Nesse sentido, os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TERCEIRA INTERESSADA. DECISÃO REFORMADA. 1. É defesa a penhora de imóvel alienado fiduciariamente em execução movida contra o devedor fiduciante, uma vez que esse tem apenas a posse direta do bem, sendo mero possuidor. Registre-se que a propriedade plena somente será adquirida após o cumprimento de todas as parcelas do contrato de alienação fiduciária. 2. Nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora unicamente dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a Instituição Financeira e o devedor fiduciante. Nesse contexto, a penhora não recairá sobre o bem, mas apenas sobre o direito real de aquisição do imóvel. 3. Embora o imóvel tenha sido adquirido por meio do programa "Minha Casa, Minha Vida", a penhora de direitos aquisitivos não poderá ser impedida, uma vez que a constrição judicial não recairá sobre o imóvel em si, mas sobre os direitos aquisitivos da devedora fiduciante, os quais possuem expressão econômica. Além disso, o fato de o imóvel estar vinculado a programa "Minha Casa, Minha Vida" não impede a penhora dos direitos aquisitivos atribuídos à devedora, dada a ausência de exceção perante a norma que instituiu o programa: Lei n. 11.977/09. 4. No caso, a dívida se refere a débitos condominiais referentes ao imóvel da executada, os quais possuem natureza propter rem e constituem exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família. 5. Registre-se que, mesmo sendo o valor do bem superior ao débito exequendo, não haverá óbice para a penhora, pois além da dívida condominial estar vinculada ao imóvel, a diferença do valor será devolvida à executada, nos termos do artigo 907 do Código de Processo Civil. 6. Sabendo-se que o imóvel foi adquirido por meio do programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida", gerenciado pela Caixa Econômica Federal, é necessária a intimação da Instituição Financeira, credora fiduciária, para que se habilite ao feito como terceira interessada, sob pena de ineficácia da penhora, nos termos dos artigos 804, § 3°, e 889, V, ambos do Código de Processo Civil. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0736099-53.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 14/3/2024, PJe 26/3/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM MAIOR QUE A DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. 1. O art. 825, inciso XII, do Código de Processo Civil, garante a penhora de "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia." In casu, portanto, o pedido do agravante tem previsão legal e não violou a ordem preferencial de penhora, visto o esgotamento das medidas de buscas de valores e bens móveis e imóveis de propriedade da executada. 2. O fato de o imóvel fazer parte do programa habitacional "Morar Bem", constituído pelo Distrito Federal, em nada interfere no direito à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, uma vez que a atuação pública se resume à facilitação do acesso aos financiamentos bancários. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não ser obstáculo à penhora, a diferença entre o valor do imóvel penhorado e o montante exequendo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (AGI 0729738-20.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 7/3/2024, DJE 5/4/2024. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL PROGRAMA MORAR BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, conforme dispõe o art. 835, XII do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou de alienação fiduciária em garantia 2. Em que pese o imóvel ser objeto do programa habitacional Morar Bem, a jurisprudência dominante desta Corte se posiciona como possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel integrante de programa de habitação popular, seguindo a regra de qualquer outra aquisição com restrição 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 0748338-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 13/3/2024, DJE 3/4/2024) Daí a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Com efeito, a mera suspensão dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator